Tribunal: TJDFT
Processo: 0744417-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PARTE DISPOSITIVA.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
2. Da análise dos termos do recurso, constatou-se erro material na parte dispositiva, razão pela qual verifica-se a hipótese de acolhimento dos embargos de declaração para a correção dos vícios apontados.
3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.